Tribunal: CARF
Processo: 13748.000889/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000889/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
VERA KAUER WILM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na Impugnação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o interessado fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Cabe ao julgador determinar a realização de diligência, quando entender que é
necessária. E o trabalho prestar-se-á exclusivamente ao provimento de
esclarecimentos e, de forma alguma, à complementação do conjunto
probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000889/2010-13
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.637 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000889/2010-13

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física n° 2008/974094452357396, resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2008, ano-calendário
2007, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 8.295,48, assim
discriminado:

Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício decorre
das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos sujeitos a ajuste na declaração anual: R$ 14.790,03.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ 91,80.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 19/11/2010,
conforme consta da f. 28.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 29/11/2010, através da qual a interessada, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevante para a
solução do litígio são:
i) Argumenta que os rendimentos objeto do lançamento foram declarados como
recebido da pessoa física MARCOS ERNANI GUEDES SCHMID, CPF 870.104.297-
15, no valor de R$ 14.790,03, tendo sido pago carnê-leão. Afirma ainda que o contrato
de locação foi juntado ao processo e que foi deduzida a importância de R$ 1.035,29,
relativa à administração dos aluguéis.
ii) Afirma que irá recolher o valor da glosa do imposto de renda retido na fonte.
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Omissão de rendimentos informados em DIRF
Regularmente detectada a omissão de rendimentos, através da confrontação da
declaração de rendimentos do contribuinte com a declaração própria apresentada pela
fonte pagadora, cabe ao contribuinte comprovar a inexistência dessa omissão.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
Na ausência de prova documental hábil e idônea da ocorrência de retenção do imposto,
deve ser mantida a glosa do imposto declarado como retido na fonte.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.637 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000889/2010-13

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte, sob o fundamento da busca da
verdade material, junta novos documentos e pede análise, para fins de afastar a infração.
De acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove em seu
Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições, o que não se vislumbra no presente caso.
De todo modo, ainda que fosse possível a análise de tais documentos, o que se
admite apenas para argumentar, ainda assim não caberia afastar a exigência fiscal, porquanto o
contribuinte não carreou aos autos documentos comprobatórios dos pagamentos de alugueis
(recibos ou documentos de natureza bancária). Ademais, os documentos de e-fls. 62/65,
supostamente emitidos pela imobiliária, são apenas impressões, desprovidas de assinatura e
identificação do emitente/preposto.
Pedido de diligência
O art. 18 do Decreto no 70.235/72 assim dispõe sobre a diligência:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (. . .)”
Consoante essa norma, o julgador deferirá o pedido de diligência, única e
exclusivamente, quando julgar necessária. Em hipótese alguma é possível interpretá-lo no
sentido de que trata-se de um direito do contribuinte, previsto em lei, cabendo ao julgador tão
somente determinar sua realização.
Ademais, de acordo com o supracitado art. 16 do Decreto no 70.235/72, cabe ao
contribuinte a juntada das provas daquilo que alega, do que depreende-se que a diligência presta-
se tão somente ao provimento de esclarecimentos e não à complementação do conjunto
probatório.
Isto posto, nego o pedido de diligência.
Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.637 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000889/2010-13

Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital